Tribunal: TJMT
Processo: 1008630-02.2021.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008630-02.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO - CPF: 502.428.651-00 (APELANTE), SUELLEN CAROLINE SANDRI - CPF: 100.360.939-20 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 15.204.808/0001-68 (APELADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA - TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE - RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES INDEMONSTRADA - EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID 19 – INDIFERENÇA – INADIMPLEMENTO REFERENTE A ANO ANTERIOR -

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A tese referente à exceção do contrato não cumprido configura inovação, de modo que não deve ser conhecida.

2. Com efeito, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

3. “
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

4. A assertiva de que as sementes eram de má qualidade vai de encontro com a própria alegação do embargante/apelante, qual seja, de que realizou o plantio de soja e que em razão da intempérie climática da baixa pluviosidade volumétrica acarretou uma intensa seca, o que interferiu na produção, pois prejudicou o desenvolvimento da planta.

5. Assim, se o próprio embargante/apelante alega que houve interferência climática que acarretou em sua baixa produtividade, não há como alegar que a embargada/apelada lhe forneceu sementes de baixa produção.

6. Outrossim, não merece prosperar o argumento de que foi prejudicado pelos efeitos da pandemia do COVID 19, tendo em vista que o contrato foi firmado em 20/03/2018, com previsão para entrega dos grãos em 28/02/2019, isto é, um ano antes da pandemia.

7. Por fim, no tocante à capitalização dos juros, extrai-se dos autos que a pactuação de tal encargo se deu por meio do Aditamento Parcial de Preço, que não deixa margem de dúvidas que a modalidade do encargo contratado é o regime de juros compostos. Não há que se falar em capitalização, quando os juros incidem na forma simples.

8. Em sendo assim, não há que se falar em abusividade do encargo contratado, e, por consequência, no afastamento da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALTINO SCHEFFER CHRISTOVAO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1008630-02.2021.8.11.0037, opostos em face de
FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA.
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para afastar a cobrança dos honorários contratuais no importe de 20% (vinte por cento), bem como determinar a intimação do embargado para optar pela cobrança da multa moratória ou cláusula penal e, consequentemente, apresentar o cálculo atualizado na execução. Em face da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 30% (trinta por cento) para a embargada e 70% (setenta por cento) para o embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos moldes dos artigos 86 e 85, §2º, do CPC (ID 160949171).

Irresignado, o embargante/apelante aduz que, principal fundamento apresentado quanto à quebra objetiva do negócio jurídico não foi analisado pela sentenciante, a embargada/apelada sequer cumpriu com a sua obrigação, uma vez que não realizou os adiantamentos como previamente pactuado, impondo a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido.

Sustenta que, no ano de 2020, após o início da pandemia do COVID-19, o preço da saca de soja disparou, impossibilitando o embargante/apelante de reunir valores necessários a sua reinserção no ciclo produtivo, acarretando na paralisação de suas atividades, o que não pode ser não pode ser classificado como um evento previsível.

Defende que, em decorrência da semente adquirida o embargante/apelante não obteve a safra suficiente para o costeio das suas atividades.

Menciona que, na safa de 2019, a lavoura do embargante/apelante foi acometida pela baixa pluviosidade volumétrica, que prejudicou o desenvolvimento da planta, inclusive, o grande período de seca na região.

Destaca que, no termo de aditamento parcial de preço da mercadoria vendida, estava prevista incidência de juros de 0,5% ao mês (proporcionais a 6% a.a.), sobre o valor o valor principal, capitalizados mensalmente. Contudo, em nenhuma das cláusulas contratuais a embargada/apelada informa se os juros serão contabilizados pelo método simples (que não gera anatocismo) ou composto (que gera anatocismo), ou os seus efeitos para o crescimento do saldo devedor.

Argui que, dada a abusividades nos encargos no período de normalidade, resta afastada a mora (ID 160949172).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 160949177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, convém destacar que a tese referente à exceção do contrato não cumprido configura inovação, de modo que não deve ser conhecida.

Com efeito, tal tema em nenhum momento foi abordado na inicial dos embargos à execução, nos moldes trazidos nas razões recursais, o que beira à má-fé processual.

Ora, em sua inicial, o embargante/apelante afirma que
“
duas situações excepcionais prejudicaram o cumprimento do contrato
, quais sejam: (I)
O aumento desmedido no preço da saca
(60kg), que está hoje nacionalmente cotada a R$ 156,56 (cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); (II)
A quebra de safra, principalmente, em virtude do longo período de estiagem que atingiu a propriedade do Embargante
e, consequentemente, implicou em prejuízos à produção dos grãos”
(ID 160945073 - Pág. 14 – fls. 18).

Nota-se, o embargante/apelante não trouxe à tona o tema ora abordado!

Assim, em que pese o embargante/apelante fazer menção sobre o adiantamento de valores devidos pela embargada/apelada, ele mesmo destacou que as partes fizeram um aditamento contratual para redução da aludida obrigação para um adiantamento (e não mais três), também reduzindo a prestação devida pelo embargante/apelante, de modo que deveriam ser entregues apenas 1.000 sacas de soja (e não mais as 3.000 sacas iniciais). Senão vejamos, o seguinte excerto da inicial:

“Inclusive,
como forma de demonstrar a boa-fé para a solução do empasse, a parte Embargada celebrou aditivo contratual
,
assinalando que a dívida em questão giraria em torno de apenas 1.000 (mil sacas), que seria nada mais do que o pagamento da primeira antecipação realizada
, tendo os mesmos se comprometendo a auxiliar os Embargantes crítico momento enfrentado, até mesmo pelo o fato das sementes terem apresentado problema crônico.”
(ID
160945073 - Pág. 3 – fls. 7)

Logo, considerando a alteração contratual promovida pelas partes, não há que se falar em exceção do contrato não cumprido, na medida em que o objeto do contrato foi devidamente ajustado e retificado entre as partes, considerando a necessidade das partes à época, tanto que seu reconhecimento sequer foi objeto de pedido na inicial.

O que se vê, é que o embargante/apelante tenta usar deste subterfúgio (inovação recursal referente à exceção de contrato não cumprido) para ver respaldada a sua inadimplência, o que não pode ser admitido.

Aliás, a rigor do §1º, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, segue precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Logo, não se tratando de matéria de ordem pública, não pode o embargante/apelante tentar ver o direito a que pleiteia garantido, por meio de argumentos diversos daqueles discutidos no juízo de origem.

Assim, se tal matéria não foi suscitada anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.

Superada essa questão, no que diz respeito aos motivos de força maior que levaram à não-entrega do grão, melhor sorte não socorre o embargante/apelante, pois o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que,
“nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão”
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE GRÃOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/S TJ. 2. CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante ao art. 393 do Código Civil de 2002, verifica-se que seu conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo. Portanto, ausente o prequestionamento, entendido como a necessidade de ter o tema objeto do recurso sido examinado na decisão atacada. Incidem, ao caso, as Súmulas 211/STJ e 282/STF. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência assentada no sentido de que o prequestionamento ficto/implícito só pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício apontado, o que não ocorreu na hipótese. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários, que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
. 2.1. Para o acolhimento da pretensão recursal - a fim de que seja aplicada a Teoria de Imprevisão sob o argumento de que o não cumprimento das obrigações do recorrente se deu em virtude de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários - seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que forçosamente demandaria a rediscussão de matéria fática e contratual, incidindo, na espécie, as Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.169.148/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. 1. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. EXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. 4. OFENSA AOS ARTS. 301, X, DO CPC/1973 E 166, I, DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 5. AFASTAMENTO DA MULTA E LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 6. TEORIA DA IMPREVISÃO AFASTADA. ESCASSEZ DE CHUVAS NÃO É CONSIDERADO FATO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 7. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...]. 6.
Nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão
. 7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020).

No tocante à alegação de que a embargada/apelada forneceu sementes que apresentaram inúmeras complicações que acarretaram problemas no desenvolvimento da planta, gerando consequentemente frustação na safra, nenhuma prova faz nesse sentido.

Digo, em nenhum momento o embargante/apelante trouxe aos autos provas ou laudos da lavoura que demonstrem que a má qualidade da safra ocorreu devido as sementes que foram entregues pela embargada/apelada.

Aliás, a assertiva de que as sementes eram de má qualidade, vai de encontro com sua própria alegação de que realizou o plantio de soja e que em razão da intempérie climática da baixa pluviosidade volumétrica acarretou uma intensa seca, o que interferiu na produção, pois prejudicou o desenvolvimento da planta.

Assim, se o próprio embargante/apelante alega que houve interferência climática que acarretou em sua baixa produtividade, não há como alegar que a embargada/apelada lhe forneceu sementes de baixa produção.

Nesse contexto, a quebra da safra decorrente de intempéries não justifica o inadimplemento do contrato ou motiva o afastamento da cobrança de multas na rescisão contratual, de maneira que o embargante/apelante deve honrar o compromisso assumido, justamente por se tratar de contrato de risco.

Outrossim, como bem pontuou a sentenciante, não merece prosperar o argumento de que foi prejudicado pelos efeitos da pandemia do COVID 19, tendo em vista que o contrato foi firmado em 20/03/2018, com previsão para entrega dos grãos em 28/02/2019, isto é, um ano antes da pandemia.

Por fim, no tocante à capitalização dos juros, em que pese tal encargo não tenha sido contratado inicialmente no Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos (ID 160945078 - fls. 55/60) e no aditivo contratual de ID 160945079 - Pág. 1 (fls. 61), a pactuação de tal encargo se deu por meio do Aditamento Parcial de Preço colacionado ao ID 160945085 - Pág. 1 (fls. 88), nos seguintes termos:

“Caso aceito o meu pedido, concordo com a incidência de juros de 0,5% ao mês sobre o valor de US$ 12.000,00 (doze mil dólares americanos),
capitalizados mensalmente
, a partir do dia do pagamento até a data de pagamento a ser definida, segundo Cláusula 5.1 do Contrato de Compra e Venda nº. 0173/2018”.

Logo, a cláusula não deixa margem de dúvidas que a modalidade do encargo contratado é o regime de juros compostos. Não há que se falar em capitalização, quando os juros incidem na forma simples.

Em sendo assim, não há que se falar em abusividade do encargo contratado, e, por consequência, no afastamento da mora.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença ao embargante/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023